Tribunal: STF
Processo: ARE 941784
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV e LV, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA OU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). EXAME DE FATOS E DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (AI 800.074, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 318). QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.